Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-79.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-79.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADES PROCEDIMENTAIS AFASTADAS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS E AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORRROBORADOS NA INSTRUÇÃO DO PAD E NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS INFFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 128, INCISOS I E XI E AO ART. 137, INCISOS V, VII E XII, DA LEI MUNICIPAL Nº 89/98.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDUTA ENQUADRADA NO ART. ART. 128, XI E NO ART. 137, INCISO XII DA LEI MUNICIPAL 89/98. SANÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por guarda civil municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou em sua demissão, buscando a reintegração ao cargo público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o processo administrativo disciplinar (PAD) padece de nulidade por cerceamento de defesa, devido à alegada falta de detalhamento dos fatos na citação inicial; (ii) a condução do PAD por comissão de servidores comuns, em vez de uma corregedoria própria da Guarda Municipal, invalida o procedimento; (iii) as provas produzidas são suficientes para embasar a demissão; e (iv) a sanção aplicada é proporcional aos fatos apurados.

III. Razões de decidir

3. N
ão se observa a existência de nulidade do procedimento administrativo disciplinar em razão de suposta falta de individualização dos fatos imputados ao autor na notificação a ele encaminhada. Isto porque, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na notificação enviada ao autor, basta constar a indicação de que contra ele paira uma acusação, instando-o a acompanhar o processo como acusado e apresentar defesa, além de produzir provas. A descrição da materialidade do fato e o enquadramento legal da irregularidade (se for o caso) devem ser feitos pela comissão em momento posterior, somente ao final da instrução contraditória, com a indiciação.

4. Não há vício no PAD conduzido por comissão processante comum se o servidor não demonstra o preenchimento dos requisitos legais que exigiriam uma corregedoria própria da guarda municipal, tampouco comprova a ocorrência de prejuízo concreto.

5. É ilegal a aplicação da pena de demissão com base em infrações de agressão física e conduta escandalosa quando os elementos colhidos na fase de inquérito policial não são confirmados por provas produzidas sob o contraditório durante o PAD e a instrução judicial.

6. A conduta do servidor que, de forma incontroversa, portava arma de fogo nas dependências do serviço sem o devido preenchimento dos requisitos e autorizações previstos na legislação federal (Leis nº 10.826/2003 e nº 13.022/2014) constitui infração disciplinar grave, que justifica a aplicação da penalidade de demissão.

7. Uma vez que a pena de demissão está legalmente prevista para a infração cometida, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para reavaliar a proporcionalidade da sanção, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001821-79.2022.8.05.0271
, em que figuram, como apelante,
ARIVALDO SOUSA DE JESUS
e, apelado,
MUNICÍPIO DE CAIRU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.